Tribunal: TJSP
Processo: 2154953-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ. SUSPENSÃO.
1. Não cabe ao juiz de primeiro grau suspender determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em conflito de competência.
2. A decisão do STJ foi clara e expressa quanto aos

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ. SUSPENSÃO.
1. Não cabe ao juiz de primeiro grau suspender determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em conflito de competência.
2. A decisão do STJ foi clara e expressa quanto aos limites subjetivos do conflito. Remessa que se limita à empresa recuperanda. Decisão que respeitou esse limite.
3. Embargos de declaração que não suspendem nem interrompem cumprimento de ordem judicial.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154953-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JIMIM
PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA,
WILSON WIECK, TAMARA SELMO FIGUEIREDO WIECK, JUAREZ WIECK e
ELIANA CESCATTO WIECK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154953-87.2020.8.26.0000 -Voto no 52222t
2
VOTO No : 52222t.
AGRV.No : 2154953-87.2020.8.26.0000
COMARCA : BAURU (4a VC)
AGTE. : JIMIN PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGDO. : CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTROS
INTERDO. : BANCO MAXIMA S/A
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
REMESSA DOS AUTOS À VARA DE FALÊNCIA E
RECUPERAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ. SUSPENSÃO.
1. Não cabe ao juiz de primeiro grau suspender determinação
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em conflito de
competência.
2. A decisão do STJ foi clara e expressa quanto aos limites
subjetivos do conflito. Remessa que se limita à empresa
recuperanda. Decisão que respeitou esse limite.
3. Embargos de declaração que não suspendem nem interrompem
cumprimento de ordem judicial.
4. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jimin
Participações Ltda. contra r. decisão copiada às fls. 44 que, em ação de execução
proposta contra Casaalta Construções Ltda., Wilson Wieck, Tamara Selmo
Figueiredo Wieck, Juarez Wieck e Eliana Cescatto Wieck, indeferiu pedido de
suspensão da ordem de remessa dos autos à 1a Vara de Falência e Recuperações
Judiciais de Curitiba-PR, até o trânsito em julgado do Conflito de Competência no
170.556/PR (2020/0019188-0), concluindo não caber suspensão de ordem emanada
do Superior Tribunal de Justiça.
A agravante alega que o conflito de competência ainda está em
trâmite junto ao STJ, pois há embargos de declaração ainda não julgados. Afirma
que há coobrigados que não se submetem ao plano de recuperação, não cabendo
envio de toda a execução para a vara de falências.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida a
tutela recursal pleiteada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154953-87.2020.8.26.0000 -Voto no 52222t
3
A ação de execução foi ajuizada com lastro em instrumento
particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel, firmado em
30.1.2013. Os vendedores originais foram substituídos pela ora exequente Jimin em
1.9.2015. Casaalta era a compradora dos imóveis (matrícula 87669 e 98528) e
restou inadimplente.
A devedora principal efetuou pedido de recuperação judicial,
que foi acolhido. Após determinação de alienação judicial do bem penhorado nos
autos da execução, houve pedido para que o processo fosse remetido à 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais de Curitiba-PR. Com o indeferimento do pedido,
a devedora suscitou conflito de competência, autuado sob no 170.556/PR
(2020/0019188-0) junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Em decisão monocrática, proferida em 7 de maio de 2020, foi
conhecido o conflito de competência e declarado competente o juízo da vara de
falências de Curitiba, conforme solicitado pela devedora. Em face dessa decisão, a
parte exequente interpôs embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento.
Imediatamente ao pronunciamento do STJ, o juízo de primeiro
grau determinou remessa dos autos à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
de Curitiba.
Conforme decisão agravada:
“Cumpra-se a decisão de páginas 719/724, proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, portanto, remetam-se os autos à 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba-PR.
A agravante alega que a decisão é prematura; que não há
urgência no envio dos autos a Curitiba.
Nada há de equivocado nessa decisão. Embargos de declaração,
mesmo que com pedido de efeito infringente (efeito irregular em recurso dessa
natureza) não suspendem nem interrompem cumprimento de ordem judicial.
No mais, a decisão agravada é clara quanto ao cumprimento da
decisão proferida pelo STJ, no conflito de competência supracitado.
Do teor da decisão proferida no conflito de competência (CC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154953-87.2020.8.26.0000 -Voto no 52222t
4
170.556-PR, Rel. Min. Raul Araújo), o Ministro Relator bem informou, quanto aos
coobrigados, que:
“... o conflito positivo de competência está caracterizado
somente com relação à sociedade em recuperação judicial.
Com efeito, no que tange a sujeitos passivos da execução não
abrangidos pela recuperação judicial, como terceiros, sócios
coobrigados, devedores solidários, sociedades do mesmo grupo
econômico, chamados para responder à execução ajuizada contra a
sociedade submetida a procedimento de soerguimento empresarial, a
jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de não
reconhecer a existência de conflito de competência.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO LIMINAR
EM
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
CÉDULAS
DE
CRÉDITO
GARANTIDAS POR AVAL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DOS COOBRIGADOS NO POLO
PASSIVO. PERTINÊNCIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. A cessão fiduciária de direitos
sobre títulos de crédito, possuindo a natureza jurídica de propriedade
fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49,
§ 3o, da Lei 11.101/2005). Não ocorrência, na hipótese, de
peculiaridade apta a recomendar o afastamento circunstancial da
regra. 2. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados
de regresso (art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005). 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no CC 124.489/MG. Rel. Ministro Raul Araújo,
Segunda Seção, julgado em 09/10/2013, DJe 21/11/2013)”
Ora, se há mero cumprimento da ordem emanada pelo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154953-87.2020.8.26.0000 -Voto no 52222t
5
Tribunal de Justiça, não há a remessa dos autos senão em relação à devedora
Casaalta. Aliás, o conflito de competência foi suscitado apenas por ela, de modo que
seus efeitos não teriam o condão de desbordar dessa parte. Mormente quando o STJ
é expresso em informar que o conflito não abarcaria os demais executados.
Tal como observou o juízo “a quo”, não lhe era viável
suspender decisão proferida pelo STJ. Ao juízo de primeiro grau, não restava senão
cumprir a determinação superior, tal como proferida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator